Tribunal: TJDFT
Processo: 0709109-55.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709109-55.2019.8.07.0003 RECORRENTE: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A RECORRIDO: MARIA PEREIRA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONVENCIONAL. EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO SEM SOLICITAÇÃO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. COBRANÇA DE JUROS MAIS ALTOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR COMPENSATÓRIO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. O fornecimento de contratos de empréstimo consignado, sob a roupagem de contrato de cartão de crédito consignado, pelas instituições bancárias, desprovidos de informações claras e objetivas, que submetem o consumidor ao pagamento dos juros mais altos existentes no mercado financeiro, consiste em serviço falho e predatório, que fere os ditames do Código de Defesa do Consumidor e autorizam o Juízo a relativizar a forca obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), tendo em vista os artigos 6o, IV e 14, do CDC. A instituição bancária e responsável pelos danos imateriais e afetos a esfera intangível dos direitos da personalidade, decorrentes do fornecimento de serviços/produtos de forma abusiva e desmedida, sem as informações necessárias, independentemente de qualquer prova de culpa, tratando-se, portanto, de responsabilidade objetiva. Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, a jurisprudência pátria tem consagrado a dupla função: compensatória e penalizante, devendo-se levar em consideração, na sua fixação, o dano suportado pela vítima e a condição econômica de ambas as partes. O recorrente alega que a decisão colegiada violou a Lei 10.820/2003, sustentando a validade do contrato de cartão de crédito consignado e a ausência de danos morais a serem indenizados. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados do TJMG, TJMT, e STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a alegação genérica de ofensa à lei caracteriza deficiência de fundamentação, em conformidade com o enunciado sumular n. 284 do STF” (AgInt no AREsp 1418633/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 28/5/2019), também aplicável ao apelo fundamentado na alínea “c” de permissivo constitucional (EDcl no AgInt no AREsp 1407488/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004